Tribunal: TJES
Processo: 0001022-73.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001022-73.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETINY FERREIRA NASCIMENTO

APELADO: MARCA AMBIENTAL LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATERRO SANITÁRIOS. EFEITOS NEGATIVOS DAS OPERAÇÕES EM PROPRIEDADE VIZINHA. OBRIGAÇÕES EXPRESSAS EM NORMA TÉCNICA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO.

1. As operações de aterro sanitário devem ser exploradas em cumprimento ao disposto na norma técnica específica sobre a atividade, e devem minimizar os efeitos negativos causados a propriedades vizinhas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001022-73.2014.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ETINY FERREIRA NASCIMENTO

ADVOGADO : PACELLI ARRUDA COSTA - OAB ES12678-A

RECORRIDO : MARCA AMBIENTAL LTDA

ADVOGADO : LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA - OAB BA13676-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por ETINY FERREIRA NASCIMENTO em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em demanda proposta contra a empresa MARCA AMBIENTAL LTDA, condenando a mesma ao cumprimento da obrigação de fazer relativa à limpeza do lixo trazido pelo vento para o imóvel do Autor, ora Apelante.

Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que o crescimento do aterro sanitário, área de operação da Apelada, diminuiu progressivamente a distância com o imóvel de sua propriedade, causando prejuízos ao mesmo, decorrentes do mau cheiro, acúmulo de urubus, lançamento de material leve pelo vento e barulho dos fogos de artifício lançados. Assim, pugna pelo provimento do recurso com o acolhimento dos demais pedidos expressos na inicial. Subsidiariamente, formulou pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Senão vejamos.

As partes dissentem acerca dos impactos do aterro sanitário mantido pela empresa Demandada em propriedade vizinha à residência do Autor.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade da Requerida pelos efeitos negativos com o acolhimento parcial dos pedidos, para determinar tão somente o cumprimento de obrigação de fazer consistente na limpeza do lixo trazido pelo vento. Vejam o que destacou o MM. Magistrado:

Dos relatos e das provas contidas nos autos, as principais reclamações do autor são: mau cheiro, presença de urubus, barulho decorrente dos lançamentos de fogos de artifício para espantá-los e o lixo trazido pelo vento.

Pretende, com a presente, a condenação na obrigação de fazer, consubstanciada na retirada do lixo que invadiu o seu terreno e de cumprimento do acordo firmado junto ao MPES; indenização por danos materiais, decorrentes da desvalorização do terreno do autor; e indenização por danos morais.

Ainda pede que a ré se abstenha, imediatamente, de disparar os fogos de artifício sobre a residência do autor; que tome as medidas necessárias para evitar a exposição do lixo ao sol, mau cheiro e a concentração de urubus.

Em primeiro momento,
há que se ter como norte que o autor adquiriu o terreno em 14 de março de 2005 (fl. 13), sendo que o aterro iniciou as suas operações em 30 de dezembro de 1998.

Ou seja, quando o requerente comprou o imóvel, já sabia da existência do aterro.

Diante disso, é de se esperar que a região vizinha a esse tipo de atividade não seja das mais agradáveis, posto que, mesmo que a empresa tome todos os cuidados necessários, ainda assim, está se falando sobre lixo.

O que se espera desse tipo de ambiente é que ele exale forte odor e que haja presença de urubus, aves que se alimentam de matéria orgânica em decomposição.

Como se sabe, a legislação ambiental é extremamente extensa e detalhista, de modo que as atividades que gerem significativo impacto ambiental têm uma série de requisitos a cumprir para poderem funcionar.

Nesse sentido,
também há que se destacar que às fls. 179/181 a requerida acosta aos autos as licenças de operação, emitidas pelo órgão competente (SEAMA - Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente)
.

Rememora-se que um dos atributos do ato administrativo é a sua presunção de legalidade e veracidade, ou seja, presume-se que o ato nasça de acordo com os preceitos legais, sendo verdadeiros os seus termos.

(
omissis
)

Feitas essas considerações, é evidente que a situação de vida do requerente e de sua família não é das mais agradáveis.

Todavia, também há que se levar em conta o fato de que o aterro já estava ali instalado muito antes da sua chegada.

Pelo que se mostrou até aqui
a solução seria o reforço do cinturão verde que faz divisa entre as propriedades, pois esse bloquearia o odor, os resíduos que possam voar, abafaria o som dos fogos e afugentaria as aves
.

Porém, não há nos autos pedido nesse sentido, não podendo esse magistrado ir além daquilo que foi requerido pelas partes, haja vista expressa vedação legal (art. 492 do CPC).

Sendo assim, considerando toda a narrativa e as provas produzidas, não é possível dar acolhida a todos os pedidos do autor, já que não foi possível atribuir qualquer conduta errônea ou ilegal à requerida, com exceção do lixo que se encontra no terreno, já que, nos dizeres do perito, “[...] Existem resíduos (principalmente plásticos leves) no interior da área de terreno do Requerente, possivelmente carreados pelo vendo da célula confrontante (sic)”.

Por isso, o único pedido que merece acolhida é aquele concernente à obrigação de fazer (limpeza do lixo trazido pelo vento para o imóvel do requerente). - [grifos não originais]

Do que se extrai dos autos, é possível aferir que as operações mantidas pela empresa Apelada possuem autorização dos órgãos públicos, de maneira que, a princípio, atendem aos limites legais e administrativos exigidos para o exercício da atividade, notadamente quando da implantação do aterro.

De todo modo, as provas esclarecem que, com o passar dos anos, o distanciamento entre o aterro e a residência do Demandante reduziu significativamente, conforme constatado pela perícia e, também, pelos documentos juntados pelas partes. Com isso, os efeitos negativos da prática exercida no local em relação ao Autor, que reside em propriedade circunvizinha, foram ampliados, a teor do que consta, em especial, o laudo pericial juntado aos autos.

Nessa linha, muito embora o juízo de origem tenha concedido a pretensão relativa à obrigação de a empresa efetuar a limpeza do lixo trazido pelo vento, rejeitou os demais pedidos que, na essência, dizem respeito ao mau cheiro e aos disparos de fogos de artifício pela presença de urubus.

Na inicial, o Autor requereu:
“Portanto, a concessão da medida cautelar para obrigar a Ré a executar o adequado manejo dos resíduos, mantendo-os sempre cobertos, na forma determinada pela legislação ambiental, evitando a concentração de urubus no local e o mau cheiro do lixo, bem como para obrigá-la a não disparar fogos de artifício sobre a residência do Autor, é medida que se impõe.”

Sobre o tema controvertido, destaco o disposto na NBR 13.896/1997, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata dos critérios para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos, acerca dos principais aspectos veiculados na demanda:

4.2 Isolamento e sinalização

Um aterro que recebe resíduos não perigosos
deve possuir
:

a) cerca que circunde completamente a área em operação, construída de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas e animais;

b) portão junto ao qual seja estabelecida uma forma de controle de acesso ao local;

c) sinalização na(s) entrada(s) e na(s) cerca(s) com tabuletas contendo os dizeres “PERIGO – NÃO ENTRE”;

d)
cerca viva arbustiva ou arbórea ao redor da instalação, quando os aspectos relativos à vizinhança, ventos dominantes e estética assim o exigirem
;

e) faixa de proteção sanitária
non-aedificant
de no mínimo 10 m de largura.

(
omissis
)

4.1.1 Para a
avaliação da adequabilidade
de um local aos critérios descritos em 4.1, diversas considerações técnicas devem ser feitas:

d) vegetação - o estudo macroscópico da vegetação é importante, uma vez que ela pode atuar favoravelmente na escolha de uma área quanto aos aspectos de redução do fenômeno de erosão, da formação de poeira e transporte de odores;

h) distância mínima a núcleos populacionais – deve ser avaliada a distância do limite da área útil do aterro a núcleos populacionais, recomendando-se que esta distância seja superior a 500 m.

(
omissis
)

5.7.2 Material carreado pelo vento

Em locais onde existe a possibilidade de carreamento de materiais pelo vento, o aterro deve possuir dispositivos e ser operado de forma a eliminar este tipo de problema.

Em relação à distância mínima de 500 (quinhentos) metros expressa na referida norma técnica, é de se ver que se trata de uma
recomendação
e, além disso, direcionada à avaliação de adequabilidade do local para a
instalação
do aterro. Não há, pois, previsão de obrigatoriedade quanto à exigência e limite fixo de manutenção do mesmo na forma mencionada pelo Requerente.

E, como restou amplamente comprovado nos autos, o referido distanciamento foi respeitado, sobretudo porque as operações foram iniciadas muito antes da compra do imóvel pelo Autor e, na ocasião, os núcleos populacionais existentes estavam muito mais distantes.

Na sequência, não há como acolher a pretensão relativa à soltura de fogos de artifício na forma expressa na inicial. Isso porque, além de inexistir prescrição legal ou técnica acerca do evento, as provas indicam que há placas indicativas dos limites para a soltura dos fogos, como fora consentido pela pessoa jurídica em tratativas firmadas com o Autor, a teor da declaração de fls. 288/289, o que desnatura o pedido em apreço.

De todo modo, penso que a r. sentença deve ser revista em relação à obrigação de manejo dos resíduos sólidos e, também, quanto à contenção dos resíduos carreados pelo vento.

O laudo pericial concluiu, categoricamente que, fls. 469,
verbis: “Existem resíduos (principalmente plásticos leves) no interior da área de
terreno do Requerente, possivelmente carreados pelo vendo da célula
confrontante.”

Além disso, o perito destacou a inexistência de procedimento ou obstáculo que dificulte ou impeça a referida ação dos ventos, muito presentes na região. Ressaltou, também, a existência de um
pequeno cinturão verde
na divisa entre os dois imóveis, que era mais acentuado anteriormente.

Nessa linha, levando em conta o disposto nos itens 4.12, “d”, e 5.7.2, da NBR 13.896, a empresa deve proceder à manutenção de
“cerca viva arbustiva ou arbórea ao redor da instalação, quando os aspectos relativos à vizinhança, ventos dominantes e estética assim o exigirem”,
e/ou
“dispositivos
a
ser operado de forma a eliminar este tipo de problema”
.

Não basta, pois, o recolhimento dos resíduos carreados pelo vento, como determinado no julgado, sendo necessária ação mais contundente de maneira a prevenir ou minimizar os impactos causados pela operação no local.

Dessa maneira, sensível às dificuldades enfrentadas pelo Autor quanto à proximidade da sua residência com as operações do aterro, cuja ampliação com o passar dos anos implicou efeitos negativos mais perceptíveis e, ainda, tendo em vista as disposições da norma técnica aplicável à atividade, penso ser necessária atuação mais eficaz da empresa visando a minimizar os problemas causados ao vizinho.

Assim, não me desbordando das prescrições legais, a Apelada deve efetuar intervenção de maneira a eliminar ou reduzir significativamente a ação dos ventos na região, com a ampliação da cerca viva nos termos da NBR e, se necessária, a instalação de dispositivos que sirvam para o mesmo propósito.

Por fim, também deve ser destacada a responsabilidade da empresa quanto ao manejo dos resíduos recebidos diariamente no aterro.

O perito nomeado pelo juízo esclareceu, pois, que as operações do aterro seguem instruções técnicas de manejo dos resíduos, como por exemplo, a cobertura diária com terra ou material inerte de 15 a 20 cm de espessura, conforme fls. 456.

Asseverou, ainda, que, possivelmente, as fotos apresentadas indicam a existência de grande área sobre a célula do aterro com a presença de lixou ou outros resíduos descobertos, o que, por certo, contribui significativamente para os problemas relatados na inicial (mau cheiro, presença de urubus, transporte de resíduos pelo vento, etc).

Desse modo, o presente julgado deve assegurar ao Requerente que a empresa cumpra efetivamente a obrigação de manejo dos resíduos, com a cobertura das células conforme prescrição técnica aplicável à operação, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento judicial, se necessária.

Esclareça-se, pois, que a Requerida alega o cumprimento das referidas exigências. De todo modo, demonstrado na fase satisfativa o efetivo cumprimento mencionado, nada haverá que ser cobrado, o que corresponde, por analogia, à liquidação “zero”.

Nesse momento, todavia, visando a resguardar os direitos do Autor, devem ser destacadas as obrigações da empresa Demandada, em cotejo às circunstâncias, provas e disposições legais.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para incluir na condenação as seguintes obrigações da Demandada: (i) intervenção eficaz na ação dos ventos na região, com a ampliação da cerca viva nos termos da NBR e, se necessária, a instalação de dispositivos que sirvam para o mesmo propósito; e (ii) cumprimento das instruções técnicas de manejo dos resíduos sólidos, em que se incluem a cobertura diária dos materiais recebidos, na forma legal.

Diante do resultado, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a Requerida ao pagamento das verbas arbitradas na r. sentença, considerando o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.